Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-68.2025.8.05.0056
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000972-68.2025.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
. REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2025. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. FESTEJOS JUNINOS JÁ REALIZADOS.
INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO PÚBLICA ENCERRADA E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO DA SELEÇÃO SUPERADO.
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR EQUIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Civil, com pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo Município de ABARÉ/BA, contra a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR, objetivando a flexibilização da relativização das vedações previstas em edital de convênio de cooperação técnica e financeira no sentido de garantir recursos financeiros sem a apresentação das certidões fiscais exigidas para a celebração dos festejos juninos que ocorreram nos meses de junho e julho de 2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR para figurar no processo; (ii) verificar se houve a perda superveniente do objeto da demanda e, como consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) na hipótese de não acolhimento da perda do objeto, analisar se os festejos juninos estão entre as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa as certidões negativas para celebração de convênio.

III. Razões de decidir

3. A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia. Sendo assim, não possui personalidade jurídica própria e carece, portanto, de capacidade processual para figurar no polo passivo desta ação, razão por que deve ser excluído, permanecendo apenas o Estado da Bahia como parte legítima para responder à demanda.

4. O objeto da ação consiste em obrigação de não fazer, referente à abstenção de exigência de certidões negativas como requisito indispensável para consecução da inscrição, celebração e execução de Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização dos festejos juninos do ano de 2025 no Município de Abaré.

5. A não habilitação do autor no certame, dentro do prazo previsto no edital, e a realização do evento objeto da seleção (festejos juninos de 2025), ocasionaram a perda superveniente do objeto, devendo o processo ser extinto sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6
.
Em
atenção ao princípio da causalidade, condeno o M
unicípio de
Abaré
/BA ao pagamento, por equidade, de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este ora fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. Dispositivo

7
.
I
legitimidade passiva d
a
SUFOTUR, acolhida; extinção da ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do objeto, em consonância com
manifestação do autor e
parecer da Procuradoria de Justiça;
condenação do M
unicípio de
Abaré
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este ora fixado, por equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8000972-68.2025.8.05.0056, sendo Autor o MUNICÍPIO DE
ABARÉ
/BA e Réu, a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SUFOTUR).

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.